Tribunal: TJDFT
Processo: 0708536-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708536-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO ELONCIO DE MELO, MARIA ONETE DE MELO - EPP AGRAVADO: JOSE RIBEIRO DA COSTA, DARCI DE MENEZES COSTA DESPACHO Da análise das razões recursais, verifica-se que o agravante-réu João Elôncio de Melo reitera seu pedido de gratuidade de justiça, o qual foi indeferido pela r. decisão agravada, mas a agravante-ré Maria Onete de Melo EPP não postula a concessão do benefício. Ressalte-se que eventual deferimento do pedido do agravante-réu não se estenderá à agravante-ré, art. 99, § 6o, do CPC. Assim, intime-se a agravante-ré Maria Onete de Melo EPP para recolher o preparo em dobro, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso em relação a ela. Após, retornem conclusos juntamente com o AI 0708673-03.2022.8.07.0000, para julgamento conjunto, visto que interposto da mesma r. decisão. Brasília - DF, 19 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora